Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. OBJETOS SUBTRAIDOS NO INTERIOR DE VEÍCULO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, com a restituição dos bens subtraídos antes do recebimento da denúncia, cuja devolução se deu após intervenção de terceiro, não configurando hipótese de arrependimento posterior.
2. Não se aplica a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, se, apesar da restituição do bem, não houve voluntariedade no ato.
3. A jurisprudência majoritária entende que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa sobre a pena mínima em abstrato. Sendo assim, a majoração decorrente da análise desfavorável das circunstâncias judiciais deve ser decotada para se amoldar ao percentual recomendado.
4. Recurso parcialmente provido.